Tribunal: TJPA
Processo: 0013993-80.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÃNCIA DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E RECEBIMENTO DA DENÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. InviÃ¡vel o pleito defensivo pelo reconhecimento da prescriÃ§Ã£o retroativa da pretensÃ£o punitiva estatal, entre a data do fato e o recebimento da denÃºncia, uma vez que o crime em questÃ£o se deu no ano de 2015, sob a vigÃªncia do art. 110, Â§ 1Âº, da Lei. 12.234/2010, onde os marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional, na espÃ©cie, ocorreram entre o recebimento da denÃºncia e a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013993-80.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - MULHER DE BELÉM)
APELANTE: CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS BONFIM
(Def. Púb. Larissa de Almeida Beltrão Rosas)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o pleito defensivo pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, uma vez que o crime em questão se deu no ano de 2015, sob a vigência do art. 110, § 1º, da Lei. 12.234/2010, onde os marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional, na espécie, ocorreram entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS BONFIM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar - Mulher de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CPB (lesão corporal no âmbito familiar).

Narra a denúncia, que no dia
07/06/2018
por volta das 18h30min, a Srª. RENATA CRUZ OLIVEIRA, foi agredida fisicamente e ameaçada no âmbito doméstico, sito na Rua Samaumeira, nº. 101, Bairro Terra Firme, nesta Capital, por seu ex companheiro, ora acusado.

A vítima relatou em sede de autoridade policial, que conviveu em união estável com o acusado por quinze anos, com quem teve dois filhos, porém o casal está separado de corpos há um ano e sete meses e residem na mesma casa. O acusado costuma ingerir bebida alcoólica nos finais de semana e levar amigos para a residência do casal, fato que a ofendida não aceita.

Que no dia do fato, o acusado, novamente levou alguns amigos para a casa e passaram a ingerir bebida alcoólica, em virtude disso o casal iniciou uma discussão. O acusado desferiu socos na boca e na cabeça da vítima, e ainda a ameaçou proferindo:
¿VOU TE MATAR, SUA DESGRAÇADA!¿
Alguns populares impediram as agressões e retiraram o acusado de cima da vítima.

Afirmou que ficou lesionada na boca e em um dos pés. As agressões já ocorreram outras vezes, mas só registrou boletim de ocorrência uma vez. O acusado não aceita a venda do imóvel em que ambos vivem para que haja partilha e essa situação gera conflitos, bem como ele tem ciúmes da vítima que já possui outro relacionamento amoroso.

O laudo pericial nº. 2015.01.008115-TRA, constante à fl. 09, do inquérito policial em anexo, atesta as agressões sofridas pela vítima.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal Brasileiro.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 25/04/2019
,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 16/17v).

Em
25/09/2019
fl. 26, o Magistrado
a quo
em razão do reconhecimento de erro material, retificou a sentença antes proferida tão somente em relação a data de ocorrência do dia do fato, alterando de 07/06/2018 para 07/06/2015, conforme consta no boletim de ocorrência policial

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando em suas razões fls. 27/28, que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 31/32v).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 35).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls. 37/39) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 06/03/2020.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

A defesa pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com a consequente extinção da punibilidade do acusado, aduzindo que entre a data do fato (07/06/2015) e o recebimento da denúncia (23/07/2018), transcorreu o lapso temporal superior a 03 (três) anos, levando-se em conta a pena em concreto aplicada, nos termos do art. 107, IV do CPB.

Adianto ser inviável o acolhimento do pleito defensivo, vez que da análise do autos, verifica-se que não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição, senão vejamos.

O acusado fora condenado pela prática da conduta delitiva do art. 129, § 9º, do C.P.B, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Consoante o disposto no art. 110, § 1º, do CPB, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição regular-se-á pela pena aplicada.

Assim, considerando que no presente caso, o édito condenatório transitou em julgado para a acusação, bem como que a reprimenda aplicada ao apelante foi de 03 (três) meses de detenção,
tem-se que o lapso prescricional do delito, é de 03 (três) anos à luz do art. 109, inciso VI, do CPB.

Relativamente ao argumento de que a sentença condenatória restou prescrita, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, melhor sorte não assiste ao apelante, pois o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa está regulamentado no parágrafo 1º, do art. 110, do CPB, com redação dada pela Lei 12.234 de 2010, cujo teor reproduzo:
¿Art. 110, § 1º: A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa¿
. destaquei.

Assim, os marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional, na espécie, ocorreram pelo recebimento da denúncia (art. 117, I, do CPB) e pela publicação da sentença recorrível (art. 117, IV, do CPB).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia 23/07/2018 (fl. 03) até a data da publicação da sentença 25/11/2019 (fl. 26), verifico que não transcorreu o prazo de 03 (três) anos, razão pela que não há que falar em prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém (PA),14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

RF